Tribunal: STF
Processo: RE 1366665
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Direito constitucional. Processo penal. Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário. Obrigação de apresentação de relatórios bimestrais prevista em acordo de colaboração premiada e executada por prazo superior à condenação definitiva imposta ao recorrente. Não conhecimento do recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF. Violação clara às garantias fundamentais da legalidade penal, do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena (art. 5º, XXXIX, XLVI, LIV e LVII). Reconhecimento da omissão e integração do acórdão para dar provimento ao recurso extraordinário e declarar a inconstitucionalidade da cláusula negocial. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental e, por conseguinte, negou seguimento a recurso extraordinário no qual se questionava a constitucionalidade das cláusulas do acordo de colaboração premiada que impuseram a obrigação de apresentação de relatórios bimestrais de atividades lícitas para além do período da pena privativa de liberdade fixado em sentença condenatória transitada em julgado.



    II. Questões em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há omissão na alegação de violação constitucional que decorreria da atribuição da condição de título executivo penal a acordo de colaboração premiada, em contrariedade a entendimentos firmados pelo próprio STF; (ii) se há violação aos princípios da legalidade penal, do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena (art. 5º, caput, XXXIX, XLVI, LIV e LVII, da CF/88).



    III. Razões de decidir



    3. A interposição do recurso extraordinário não impede nem desaconselha a análise de fatos. A interpretação a ser conferida às Súmulas 279 e 454 do STF não obsta o conhecimento de recursos contra situações fáticas evidentes e que importem em violação direta à Constituição Federal.



    4. O reconhecimento da omissão na admissibilidade do recurso extraordinário com base nas questões constitucionais suscitadas pelo recorrente não impede que o julgamento de mérito ocorra com base em fundamentos diversos, tendo em vista a causa de pedir aberta já reconhecida pela jurisprudência da Corte, a qual permite a modificação nos parâmetros constitucionais utilizados para fins de admissibilidade do recurso em relação aos que foram considerados para o julgamento de mérito (RE 298.695, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.10.2003).



    5. A previsão de sanções em acordo de colaboração premiada para além dos limites previstos pelo caput do art. 4º da Lei 12.850/2013 ou em desacordo com o art. 33 do Código Penal, com prazo alongado ou indefinido e a determinação de sua imediata execução, em patamar superior à quantidade de pena fixada em condenação definitiva, viola os princípios da legalidade penal, do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena (art. 5º, caput, XXXIX, XLVI, LIV e LVII, da CF/88), além de contrariar a jurisprudência da Corte, que não reconhece a condição de título executivo penal ao acordo de colaboração premiada (Pet 7.074 QO, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2017; Habeas Corpus 240.971, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18.10.2024 a 25.10.2024; ADCs 43, 44 e 54, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 7.11.2019).



    IV. Dispositivo



    6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a omissão na fundamentação constante do acórdão embargado, no ponto em que negou seguimento ao recurso extraordinário, e para integrar a decisão recorrida, com efeitos infringentes, de modo a prover o recurso e declarar a inconstitucionalidade da cláusula prevista pelo acordo de colaboração premiada.